Tribunal: STF
Processo: ARE 1576197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, a sentença impugnada assim decidiu:



    No presente caso, não se dessume da conduta do INSS qualquer ato ilícito indenizável. Com efeito, a autarquia, que está adstrita ao princípio da legalidade, pautou-se na legislação de regência (Lei n. 10.820/2003 e IN/INSS PRES n. 28/2008) para autorizar os descontos no benefício da parte autora, sendo necessária a comprovação do dolo ou da culpa em sua atuação, uma vez que se atribui omissão ao ente estatal, o que não ocorreu na espécie.



    De acordo com os documentos apresentados pela parte autora, foram abatidos do benefício NB 179.953.458- 5 de sua titularidade parcelas de empréstimo firmado, em 07.05.2019, com o Banco Itaú (contrato n. 591553259 – fl. 2 do Id 293472470).



    Alega-se, em princípio, que o contrato é nulo, visto que o autor se tornou incapaz para os atos da vida civil (interdição em 01.11.2017), sendo a tutora a Sra. Joelene Soares dos Santos.



    Em suma, o pedido é de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulado reparação por danos materiais e morais; a causa de pedir é a contratação com pessoa interditada.



    Como provas, a parte autora apresenta o laudo do IMESC (perícia em 16.02.2016 – fls. 93/96 do Id 332326431), no qual se concluiu que: a) o autor era portador de doença mental grave de eclosão indeterminada, b) a condição clínica, no estado de desenvolvimento do conhecimento médico à época, tinha caráter permanente e c) sob a ótica médico-legal psiquiátrica, o parecer era de incapacidade absoluta e em caráter definitivo aos atos da vida civil.



    (...)



    O contrato em questão (Id 318211618) foi firmado em 06.05.2019, com assinatura, exclusiva, do autor JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS, sem qualquer menção à sua representante legal.



    A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava (efeitos “ex nunc”).



    Sendo assim, à primeira vista, devem ser declarados nulos os negócios jurídicos firmados após o trânsito em julgado da sentença de interdição, em 01.11.2017, pois o autor já estava incapaz para os atos da vida civil e não houve expressa anuência da curadora.



    O negócio nulo não admite confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, razão pela qual, constatado o vício, deve ser desfeito o ato e, por conseguinte, extinta a relação jurídica viciada “ab initio”, retroagindose as partes ao estado inicial (art. 182 do Código Civil).



    Contudo, a autoridade do curador se estende sobre os bens do incapaz que se encontrar sob guarda, de modo que é de sua responsabilidade o recebimento de rendas e pensões, além das despesas de subsistência e as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens, devendo prestar contas e apresentar balanços anuais, sendo inerente ao exercício da administração de coisas alheias.



    Há de se destacar que eventual nulidade em tela, como regra geral, importaria em devolução das partes ao “status quo ante”, hipótese em que, em se tratando de empréstimo, cada um deveria devolver à parte contrária o que recebeu, não sendo o caso de aplicar o artigo 588 do Código Civil. Ademais, neste aspecto, se pudesse ser aplicada a analogia, a situação mais se assemelharia à exceção prevista no artigo 589, III e IV, do Código Civil, vez que o autor está sendo cobrado no limite de sua capacidade e o empréstimo reverteu em seu benefício. No tocante à restituição das partes ao estado anterior, não seriam devidos os juros remuneratórios, mas o autor e a sua curadora deveriam restituir à instituição financeira toda a importância recebida atualizada monetariamente, sendo certo que em nenhum momento o autor ressalva tal possibilidade, apresentando seus pedidos totalmente em contrário à esta regra geral, já que pugna por (além dos valores dos empréstimo já recebidos) a devolução daquilo que já pagou com desconto em folha, acrescido do pagamento em dobro daquilo que já pagou e mais a indenização por danos morais.



    Consigne-se, assim, que, além de ser incontroverso o fato de que a assinatura era do autor (tanto que o próprio requerente requereu a não realização de perícia grafotécnica) e de que os valores objeto do empréstimo foram a ele destinados (Id 337798251), há um ponto que afasta a boa-fé: a existência de outras ações em trâmite nesse Juizado Especial Federal discutindo outros contratos firmados pelo requerente. Ademais, deve prevalecer a teoria da aparência, visto que o laudo produzido nos autos de concessão do benefício por incapacidade permanente aponta para um quadro em que o autor era “vigil, atento, orientado no espaço e no tempo e calmo”.



    (...)



    Além disso, não há prova de que o BANCO ITAÚ tivesse conhecimento da interdição da parte autora, nem mesmo de que deveria ter esse conhecimento, pois sequer foram apresentados documentos que comprovem que a interdição foi registrada perante o competente Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (Id 293472461). Aliás, a incapacidade da parte autora não era prontamente reconhecível por terceiros, pois, se assim o fosse, não poderia ter conta bancária, acesso a produtos e serviços bancários. Ademais, denote-se que se mostra pouco verossímil que a curadora de Josivaldo não tivesse conhecimento do ingresso de valores atípicos na conta do segurado.



    É fundamental que se verifique a boa-fé por parte daquele que atuou com base na declaração de uma vontade na qual depositou confiança. Logo, não há como declarar a nulidade do negócio jurídico na situação “sub judice”, inclusive sem a devolução de todos os valores à instituição bancária.



    (...)



    Observo que todas as questões suscitadas foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que confirmo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação acima.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente